Tribunal: TJDFT
Processo: 0732017-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732017-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRAB PUBLICOS FED DA SAUDE E PREV EST PE AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais da Saúde e Previdência Social do Estado de Pernambuco – SINDSPREV/PE em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Geap Autogestão em Saúde –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar que demandara objetivando a suspensão do segundo reajuste aplicado pela gestora do plano de saúde, a partir de junho de 2025, e determinação do retorno aos valores vigentes a partir de fevereiro de 2025 (8,90%), quando ocorrera o primeiro reajustamento, com aplicação a todos os beneficiários substituídos da categoria representada pelo SINDSPREV/PE. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que os elementos que instruem a inicial não se afiguram suficientes a permitir a perscrutação dos fatos alegados, os quais devem ser examinados sob o prisma do contraditório e da ampla defesa. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o reajuste impugnado sucedera outro já implementado em fevereiro do mesmo ano, configurando, a seu ver, majoração em periodicidade inferior a doze meses, o que contraria expressamente o disposto na Cláusula 18a, inciso I, do Convênio por Adesão no 001/2024, assim como os artigos 24 da Resolução Normativa no 565/2022 e 25 da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS. Ressaltara que coligira aos autos farta documentação que demonstra, de forma inequívoca, a inexistência de deliberação do Conselho de Administração da GEAP – CONAD sobre o segundo reajuste, assim como a ausência de comunicação prévia aos beneficiários com antecedência mínima de 60 dias, conforme exigido pelo §2o da Cláusula 18a do referido Convênio. Asseverara que a Resolução GEAP/CONAD no 789/2024, invocada pela Geap como fundamento para o reajuste de junho, referia-se exclusivamente ao reajuste de fevereiro de 2025, no percentual de 8,90% (oito inteiros e noventa centésimos por cento), não havendo qualquer previsão normativa ou contratual que amparasse nova majoração no mesmo exercício. Ponderara, ainda, que a conduta da agravada violara acordo extrajudicial celebrado entre as partes em 2019, cuja validade e eficácia foram reconhecidas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo vedada sua desconstituição unilateral, conforme jurisprudência consolidada. Pontuara que, no caso concreto, houvera majoração superior a 25%, conforme demonstrado em contracheque de servidora substituída, o que, a seu ver, configuraria reajuste abusivo, desproporcional e ilegal, com potencial de causar grave prejuízo financeiro aos beneficiários, especialmente aposentados e idosos. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais da Saúde e Previdência Social do Estado de Pernambuco – SINDSPREV/PE em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Geap Autogestão em Saúde –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar que demandara objetivando a suspensão do segundo reajuste aplicado pela gestora do plano de saúde, a partir de junho de 2025, e determinação do retorno aos valores vigentes a partir de fevereiro de 2025 (8,90%), quando ocorrera o primeiro reajuste, com aplicação a todos os beneficiários substituídos da categoria representada pelo SINDSPREV/PE. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório, seja reconhecida a ilegalidade imprecada pelo agravante à gestão da operadora de plano de saúde acionada no pertinente aos reajustes promovidos nas mensalidades dos planos aos quais aderiram seus associados. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Inicialmente, convém ressaltar que a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando-se pela utilidade do processo e ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurado de imediato até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignadas essas observações, deve ser registrado, outrossim, que a relação estabelecida entre os associados dos substituídos pelo autor com a operadora agravada não encerra relação de consumo, porquanto esta última se qualifica como entidade de autogestão, não concorrendo no mercado com as outras empresas operadoras de planos de saúde, fomentando plano a clientela específica, notadamente aos servidores do Ministério da Fazenda e a outras categorias convencionadas. Assim, aliás, assentara a Segunda Seção do c. STJ, que firmara o entendimento de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrados por entidades sem finalidade lucrativa e geridos sob a modalidade de autogestão. Confira-se a literalidade do precedente abaixo, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016) Esse entendimento encontra reverberação na aludida Corte Superior, como se infere dos precedentes abaixo ementados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CIRURGIA. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO EM VALORES PERCENTUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. LEGALIDADE. FATOR DE RESTRIÇÃO SEVERA AOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. As entidades de autogestão não visam o lucro e constituem sistemas fechados, já que os planos que administram não estão disponíveis no mercado consumidor em geral, mas, ao contrário, a apenas um grupo restrito de beneficiários. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior consagrou o entendimento de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, haja vista a inexistência de relação de consumo. (...) 4. Ausente qualquer ilegalidade no comportamento da operadora em exigir a observância, pelo usuário, de cláusulas contratuais consideradas lícitas, é de rigor o afastamento da compensação por danos morais. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1563986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REGIME DE CUSTEIO. REESTRUTURAÇÃO. PREÇO ÚNICO. SUBSTITUIÇÃO. PRECIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA. MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ESTUDOS TÉCNICO-ATUARIAIS. SAÚDE FINANCEIRA DA OPERADORA. RESTABELECIMENTO. RESOLUÇÃO GEAP/CONDEL No 616/2012. LEGALIDADE. APROVAÇÃO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. GESTÃO COMPARTILHADA. POLÍTICA ASSISTENCIAL E CUSTEIO DO PLANO. TOMADA DE DECISÃO. PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. MODELO DE CONTRIBUIÇÕES. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DA RUÍNA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a reestruturação no regime de custeio do plano de saúde administrado pela GEAP, entidade de autogestão, por meio da Resolução GEAP/CONDEL no 616/2012, que implicou a majoração das mensalidades dos usuários, foi ilegal e abusiva. 2. As entidades de autogestão não visam o lucro e constituem sistemas fechados, já que os planos que administram não estão disponíveis no mercado consumidor em geral, mas, ao contrário, a apenas um grupo restrito de beneficiários. 3. A Segunda Seção desta Corte Superior consagrou o entendimento de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, haja vista a inexistência de relação de consumo.(...) 11. Recurso especial provido.” (REsp 1673366/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. 1. A Segunda Seção, quando do julgamento do Recurso Especial 1.285.483/PB, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 22/6/2016, DJe 16/8/2016, firmou o entendimento no sentido de que ‘não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo’ . 2. Tendo a Corte local decidido a causa exclusivamente à luz do Código de Defesa do Consumidor, fica prejudicada a análise das questões suscitadas das razões do recurso especial, de modo que é necessário o retorno dos autos à Corte de origem, para novo julgamento do recurso de apelação, ante a vedação da interpretação de cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas (Súmulas 5 e 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 943.838/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017) Sob o prisma do entendimento firmado e não sobejando controvérsia sobre o fato de que a agravada se qualifica como entidade de autogestão que fomenta coberturas exclusivamente aos servidores dos patrocinadores que a mantêm e respectivos dependentes e familiares, não atuando no mercado de consumo nem ostentando objetivo lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na dicção contemplada pelo artigo 2o do CDC. Ora, se os destinatários das coberturas que oferece são restritos e delimitados exclusivamente sob o prisma da vinculação que mantém com a entidade de Direito Público que a patrocina, agregado ao fato de que não ostenta objetivo lucrativo, não desenvolvendo, portanto, atividade empresarial, não pode ser qualificada como fornecedora. Conseguintemente, a relação havida entre as partes, diante da ausência dos componentes subjetivos indispensáveis à sua qualificação com essa natureza, não encerra relação de consumo, não estando, portanto, sujeita ao disposto no estatuto protetivo. Ora, a Geap Autogestão em Saúde é pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de fundação de direito privado sem fins lucrativos, consoante seu estatuto social[3]. Ademais, tem como mantenedora a União e possui sua forma de gestão autorregulada pelo próprio Estatuto Social, de maneira que seus órgãos sociais são compostos, inclusive, por representantes eleitos pelos próprios associados beneficiários. Emerge dessas evidências, portanto, que, em se tratando de plano de saúde na modalidade de autogestão, constituída por pessoa jurídica de direito privado – fundação - sem finalidade lucrativa, ressoa que não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual que fundamenta a lide, mote este que deverá nortear a análise do recurso aviado. Firmada essa premissa, a agravada, como operadora de planos de saúde coletivos de autogestão, submete-se, então, aos regramentos da Resolução Normativa no 137/2006 da ANS. Aferida a natureza coletiva dos planos de saúde geridos pela agravada, aos quais aderiram associados do agravante, tem-se que não se lhe aplicam os limites percentuais de reajustes fixados pelas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, porquanto se referem a reajustes de planos individuais de saúde. As condições que modulam os planos, notadamente os reajustes das mensalidades, sendo coletivos por adesão, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, desde que lastreados em embasamento atuarial, pois volvidos precipuamente a manter o equilíbrio atuarial do plano, viabilizando sua perenidade. Conseguintemente, sobre os planos coletivos aos quais aderiram os associados do agravante não incidem as normas e limitações impostas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS aos seguros individuais, perdurando, ao revés, a livre negociação firmada pelas partes aderentes com embasamento atuarial, dependentes apenas de comunicação à ANS. É inclusive o que se afere da consulta ao sítio da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, referente aos reajustes dos planos coletivos de saúde, verbis: “Reajuste anual de planos coletivos (...) Os planos de saúde coletivos são aqueles contratados por pessoas jurídicas. Podem ser empresariais, quando o contratante é uma empresa que oferece o plano como benefício aos seus empregados, ou ainda nos casos de empresários individuais, ou coletivos por adesão, quando as pessoas jurídicas contratantes são entidades de caráter profissional, classista ou setorial, sendo possível contar com a participação de uma Administradora de Benefícios. As regras para aplicação do percentual de reajuste anual dos planos coletivos são diferentes para os planos coletivos com menos de 30 beneficiários e para os planos com 30 ou mais beneficiários. Reajuste de planos coletivos com menos de 30 beneficiários (Agrupamento de Contratos) As operadoras devem reunir em um grupo único todos os seus contratos coletivos com menos de 30 beneficiários para aplicação do mesmo percentual de reajuste. Essa medida, chamada de Agrupamento de Contratos, tem como objetivo a diluição do risco desses contratos para aplicação do reajuste ao consumidor, conferindo maior equilíbrio no índice calculado em razão do maior número de beneficiários considerados. O índice de reajuste único aplicado a todos os contratos agrupados deve ser divulgado pela própria operadora em seu portal na internet no mês de maio de cada ano, ficando vigente até abril do ano seguinte e podendo ser aplicado a cada contrato nos seus respectivos meses de aniversários. Reajustes aplicados pelas operadoras para contratos coletivos com até 30 beneficiários Veja aqui o reajuste aplicado pelas operadoras aos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários ou critério alternativo adotado de acordo com critério estabelecido no § 1o do Art. 3o da RN no 309/2012. (...) Importante! Há exceções em que o contrato coletivo que possui menos de 30 beneficiários não faz parte do Agrupamento de Contratos: · Contratos firmados antes de 1o de janeiro de 1999 e não adaptados à Lei no 9.656/1998; · Contratos de planos exclusivamente odontológicos; · Contratos de plano exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados; · Contratos de planos com formação de preço pós-estabelecido; e · Contratos firmados antes de 1o de janeiro de 2013 e não aditados para contemplar as regras trazidas pela RN no 309/2012, por opção da pessoa jurídica contratante. Reajuste de planos coletivos com 30 ou mais beneficiários As cláusulas de reajuste dos planos coletivos com 30 ou mais beneficiários são estipuladas por livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora ou administradora de benefícios contratada. A justificativa do percentual proposto deve ser fundamentada pela operadora e seus cálculos disponibilizados para conferência pela pessoa jurídica contratante. Dessa forma, a participação do contratante é fundamental no ato da negociação do reajuste, pois ele pode solicitar e ter acesso a informações sobre receitas e despesas de seus beneficiários, conseguindo melhores condições de negociar os valores. Fique atento! O percentual aplicado deve ser informado no boleto de pagamento e na fatura. · As operadoras são obrigadas a disponibilizar à pessoa jurídica contratante a memória de cálculo do reajuste e a metodologia utilizada com o mínimo de 30 dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste. · Após a aplicação do reajuste, os consumidores podem solicitar formalmente a memória de cálculo do reajuste e a metodologia utilizada para a administradora de benefícios ou operadora, que terão o prazo máximo de 10 (dez) dias para seu fornecimento. · Os percentuais acordados devem ser informados pelas operadoras à ANS a cada trimestre, de acordo com os prazos definidos no Art. 2o da IN no 13/2006”.[4] Esse tratamento conferido aos planos coletivos se refere ao reajuste financeiro anual em função da variação dos custos médicos-hospitalares e demais custos incidentes sobre a operação de seguro-saúde. Daí porque as disposições inerentes aos planos individuais não são aplicáveis aos planos coletivos, porquanto possuem peculiaridades que os diferenciam, não estando, portanto, sujeitos a nenhuma limitação originária do órgão regulador. Essa circunstância, no entanto, não legitima a imposição pela operadora de reajustes ilimitados ou fixados de forma aleatória, devendo, ao revés, serem observados critérios delimitados e estarem lastreados em base atuarial legítima. É o que ocorre no vertente caso, pois os reajustes reputados abusivos, a despeito da expressão que alcançaram, restaram lastreados em prévios estudos atuariais. Consoante se extraí dos autos, em 10 de dezembro de 2024, a agravada editara a Resolução no 789/2024, aprovando a equalização da tabela e o reajuste de custeio do Convênio N.o 001/2024, celebrado com a União por intermédio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, referente aos planos GEAP Basic I, GEAP Basic II,GEAP Class II, GEAP para Você, GEAP Referência, GEAP Essencial, GEAP Clássico, GEAP Saúde, GEAPSaúde II, GEAP Família, GEAP Referência Vida, GEAP Saúde Vida, nos seguintes termos[5]: “O Conselho de Administração da GEAP Autogestão em Saúde, no uso de suas atribuições estatutárias constantes no caput do Art. 16 e nos incisos I, XIII e XXXII do Art. 17, do Estatuto da Fundação e nos incisos XIII, XVI, XXXVI do Art. 8o do seu Regimento Interno; CONSIDERANDO a aprovação da celebração do Convênio por Adesão no 001/2024 com a União e respectivas tabelas de custeio dos Planos GEAP Basic I, GEAP Basic II, GEAP Class II, GEAPpara Você, GEAP Referência, GEAP Essencial, GEAP Clássico, GEAP Saúde,GEAP Saúde II, GEAP Família, GEAP Referência Vida, GEAP Saúde Vida, por meio da RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD/No 677/2023, de 27 de dezembro de 2023; CONSIDERANDO o contido nas NOTA TÉCNICA/GEAP/DIREX/ASJUR No 00071/2024, de 16 de julho de 2024 e NOTA TÉCNICA/GEAP/DIREP/GAP/CPC No 000118/2024, de 19 de novembro de 2024; CONSIDERANDO a proposta de equlização da tabela de custeio constante da NOTA TÉCNICA/GEAP/DIREP/GAP/CPC No 128, de 4 de dezembro de 2024, acompanhado do Parecer Jurídico o 559/2024, de 6 de dezembro de 2024; CONSIDERANDO a proposta de reajuste das tabelas de custeio constante da NOTA TÉCNICA/GEAP/DIREP/GAP/CPC No 000119/2024, de 22 de novembro de 2024, devidamente avaliada pelo Parecer Atuarial no 000087/2024, de novembro de 2024; CONSIDERANDO o objetivo estratégico de garantir o equilíbrio econômicofinanceiro GEAP; e CONSIDERANDO a discussão do Pleno e a deliberação sobre a matéria na 57a Reunião Extraordinária, realizada em 10 de dezembro de 2024. RESOLVE: Art. 1o Aprovar a equalização da tabela de custeio do Convênio com a União proposta pela NOTA TÉCNICA/GEAP/DIREP/GAP/CPC No 128, de 4 de dezembro de 2024, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do dia 1o de fevereiro de 2025. Parágrafo único. A Diretoria Executiva deverá apresentar o plano de ação para a equalização de que trata o caput ao Conselho de Administração, no prazo de 60 (sessenta) dias. Art. 2o Aprovar o percentual de 8,90% (oito virgula noventa por cento) de reajuste na tabela de custeio dos Planos GEAP Basic I, GEAP Basic II, GEAP Class II, GEAP para Você, GEAP Referência, GEAP Essencial, GEAP Clássico, GEAP Saúde, GEAP Saúde II, GEAP Família, GEAP Referência Vida, GEAP Saúde Vida, ofertados pelo Convênio por Adesão no 001/2024, celebrado com a União, conforme proposto na NOTA TÉCNICA/GEAP/DIREP/GAP/CPC No 000119/2024, de 22 de novembro de 2024, devidamente avaliada pelo Parecer Atuarial no 000087/2024, de novembro de 2024, que, aplicado, corresponde aos seguintes valores: (...) Art. 4o O reajuste de que trata o Art. 2o vigerá a partir de 1o de fevereiro de 2025. (...)” – grifos nossos.” Deflui do aduzido, então, que, ao revés do assinalado pelo agravante, a situação do caso concreto não diz respeito a nova majoração na mensalidade em julho de 2025, após ter ocorrido o primeiro reajuste em fevereiro deste mesmo ano. Na verdade, conforme destacado alhures na Resolução/GEAP/CONAD no 789/2024, foram aprovados para o Convênio N.o 001/2024[6], celebrado com a União, a par do reajuste de 8,90% (oito inteiros e noventa centésimos por cento), vigorando a partir de 1o de fevereiro de 2025, a equalização da tabela de custeio do convênio com a União, tratando-se, portanto, de eventos distintos, deliberados pelo Conselho de Administração da GEAP (CONAD), e não de dois reajustes realizados num período inferior a 12 (doze) meses. O acordo extrajudicial firmado entre as partes, conquanto não homologado judicialmente, conservara seus efeitos durante a vigência do Convênio n. 001/2013, que perdurara, após vários aditamentos, por 10 (dez) anos, findando-se no ano de 2024, quando, então, optaram as partes por celebrarem um novo Convênio n. 001/2024, trazendo consigo novo estudo atuarial e fixação de uma tabela uniforme, mediante equalização da tabela de custeio proposta por meio de nota técnica, razão pela qual se estabelecera que o valor da nova tabela fosse equalizado e cobrado de todos os beneficiários, indistintamente, prestigiando toda a carteira de forma isonômica. Sob essa perspectiva, celebrado novo convênio, com novo estudo atuarial e fixação de uma tabela uniforme, tem-se uma relação jurídica absolutamente distinta da estabelecida no convênio anterior. Registra-se ainda que, consoante parecer do estudo atuarial n. 00098/2023 e Resolução Geap Conad n. 677/2023[7], que estabelecera nova tabela de custeio para o Convênio n. 001/2024, contemplando percentuais de variação de faixas etárias e adotara como premissa o equilíbrio atuarial e financeiro dos planos de saúde nos próximos 12 meses, a contar da nova data-base, em fevereiro de 2024, os beneficiários deveriam, desde 2024, estar pagando segundo a nova tabela, o que significa dizer, portanto, que estão há um ano e meio deficitários em relação aos demais beneficiários. Nesse toar, destaca-se que, por se tratar da celebração de um novo convênio com a patrocinadora, o estudo atuarial definira uma nova precificação, inclusive com um alinhamento dos preços diferente em relação ao que constava no convênio anterior, em evidente e indispensável reestruturação do modelo contributivo do plano de saúde. Com efeito, os critérios de reajuste anual e a equalização da tabela de custeio que promovera agravada que, consequentemente, ensejara um acréscimo nas contribuições devidas pelos beneficiários, decorrera da aprovação da Resolução/GEAP/CONAD no 789/2024 e de estudos técnicos realizados por consultoria independente, nos quais restara evidenciada a necessidade de ajustes na contribuição para manutenção do mesmo nível de atendimento e equilíbrio do Plano. Essa circunstância afigura-se hábil, ao menos sob análise perfunctória, a elidir a ilegalidade e a abusividade apontada pelo agravante relativas ao valor das mensalidades referentes ao plano de saúde contratado por seus substituídos, notadamente porque os reajustes e a equalização da tabela de custeio foram promovidos após e com base em estudos atuariais, consoante aprovado em resolução. Vale ressaltar que a administração de planos de saúde deve nortear-se no princípio do mutualismo, pelo qual os riscos individuais são pulverizados e compartilhados entre todos os participantes, de modo a viabilizar a sustentabilidade financeira do plano e o acesso igualitário às coberturas disponibilizadas. Deve ser registrado, ademais, que a interseção pretendida pelo agravante ignora o fato de que a estabilidade do plano deve ser fomentada via das contribuições advindas dos participantes e beneficiários e da patrocinadora. Ignora, outrossim, que, para além da perenidade do plano, as mensalidades é que possibilitam o incremento dos serviços de saúde na exata medida e proporção do equilíbrio da entidade, decorrendo que mensalidades desconformes com os custos de manutenção, se não inviabilizam o plano, afetam substancialmente as coberturas que são passíveis de fomentar, impactando na redução, inclusive, da rede credenciada pela entidade. Sob esses fundamentos, não se infere, ao menos sob exame perfunctório, a alegada a abusividade na cobrança das mensalidades previstas na nova tabela de custeio do Convênio firmado com a União no ano de 2024. Sob essas premissas instrumentais afere-se, numa análise perfunctória, própria da fase inicial da tutela cognitiva, que o direito postulado pelo agravante fora alicerçado com fundamento na suposta ilegalidade perpetrada pela agravada, não obstante as cláusulas contratuais ajustadas entre as partes aparentemente encontrarem-se redigidas de forma objetiva e esclarecedora, fazendo-se necessária a incursão do feito no ambiente do contraditório e, se o caso, na fase instrutória do processo de conhecimento antes de qualquer outra medida de forma a ser perscrutado o alegado sob o crivo do devido processo legal. É que, em suma, a desqualificação dos reajustes somente se revela possível, em princípio, se evidenciado que não derivam de embasamento atuarial, sendo praticados de forma aleatória, o que é impossível de ser apreendido à margem do contraditório. Consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, o agravante não coligira aos autos substrato material passível de revestir de verossimilhança o que aduzira no sentido de que referidos reajustes seriam abusivos ou que não teriam sido previstos contratualmente de forma adequada, carecendo de dilação probatória a elucidação da controvérsia material havida entre as partes. Ou seja, a argumentação desenvolvida ressente-se de verossimilhança apta a conferir plausibilidade intangível ao direito vindicado. Em suma, a aferição da argumentação desenvolvida como causa de pedir demanda criteriosa digressão probatória, pois somente viável interseção judicial sobre os reajustes aplicados se divisada abusividade decorrente do descompasso do aplicado com o sistema de regulação atuarial do plano. À míngua de sustentação material do que aduzira, resplandece inexorável que efetivamente o que ventilara ressente-se de verossimilhança, até mesmo porque, não havendo prova dos fatos alegados pelo agravante, a confirmação e aferição do alegado dependem de dilação probatória e somente após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória é que poderão ser consumadas sob o prisma do devido processo legal. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira quanto à conduta que fora imputada à agravada, obstando sua agraciação com a tutela provisória de urgência que reclamara. A apuração do alegado e aferição de que efetivamente se coaduna com a verdade real somente será viável, conforme pontuado, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, não subsistindo no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 244372710 (fl. 671) – Ação de conhecimento n. 0739429-84.2025.8.07.0001. [2] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] Estatuto de ID 244214296 (fls. 264/287) - Ação de conhecimento n. 0739429-84.2025.8.07.0001. [4] Disponível em https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/consumidor/reajuste-variacao-de-mensalidade/ reajuste-anual-de-planos-coletivos; acesso em 16/09/2025, às 16h54. [5] Resolução n. 789/2024 de ID 244214307 (fls. 294/298) - Ação de conhecimento n. 0739429-84.2025.8.07.0001. [6] Convênio de n. 0001/2024 de ID 244212492 (fls. 225/247) - Ação de conhecimento n. 0739429-84.2025.8.07.0001. [7] - Disponível em https://www2.geap.com.br/CONSELHOS/ExibeArquivo.asp?NroDocumento=57938, acesso em 16/09/2025, às 17h17.